Tribunal: TJDFT
Processo: 0742758-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE AINDA NÃO INDICIADO. INQUÉRITO EM APURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO PREMATURO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em causa própria pelo advogado/paciente, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegal a instauração de inquérito policial para a apuração dos crimes do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fornecimento de bebida alcóolica para criança ou adolescente) e do art. 233 do Código Penal (ato obsceno). Processos referidos: pedido de busca e apreensão n. 0717527-52.2024.8.07.0020, inquérito policial “EM APURAÇÃO” n. 0720235-75.2024.8.07.0020.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões o excepcional trancamento de inquérito policial “EM APURAÇÃO”.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. Em regra, não é cabível quanto sequer há indiciamento, como no caso.
4. Não há razão, por enquanto, para determinar o excepcional trancamento de inquérito policial “EM APURAÇÃO”, haja vista que, apesar de o advogado/paciente constar como alvo da investigação policial, não foi indiciado até então e o inquérito ainda não foi concluído, encontrando-se em fase inicial de investigação, com diligências pendentes, tanto assim que o investigado até o momento sequer foi interrogado, e, neste momento, não se pode concluir pela ausência de justa causa na tramitação do procedimento administrativo.
5. As arguições acerca das provas até então constantes no inquérito policial (fase investigativa) são matérias de defesa que deverão ser suscitadas e apreciadas de modo exauriente no momento oportuno, caso seja o paciente indiciado e oferecida denúncia contra ele, o que não ocorreu até o momento, pois demandam ampla dilação probatória, o que não é possível nesta via estreita de “habeas corpus”.
6. A busca e apreensão dos objetos relacionados aos crimes foi deferida pela autoridade judiciária de 1o grau, após requerimento da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, mediante fundamentação concreta e individualizada e em consonância com os ditames da lei, não havendo ilegalidade a reparar no “decisum”. O pedido de restituição dos bens aprendidos deve ser direcionado, primeiramente, ao juízo de 1o grau, não podendo este Tribunal se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância, ainda mais em sede de habeas corpus, o qual não admite dilação probatória necessária para tal desiderato.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada. Agravo Regimental prejudicado.